Tribunal: TJDFT
Processo: 0754824-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0754824-53.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO FERREIRA DA SILVA JUNIOR APELADO: DIRETOR PRESIDENTE DO SEBRAE, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição (ID 67873038) apresentada por Pedro Ferreira da Silva Júnior objetivando “reiterar o PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, para garantir a efetividade de seu direito, diante da conclusão do concurso público e da iminente nomeação dos aprovados no certame”, deduzido na apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 67447532), nos autos do mandado de segurança impetrado contra do Diretor-Presidente do Sebrae e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV e VI, do CPC. Menciona o cabimento do mandado de segurança contra o ato impugnado, que o eliminou do processo seletivo para o recrutamento e seleção de pessoal para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cardo de Perfil 10 - Analista Técnico II – Governança de TI, na etapa de análise curricular e documental, após ter alcançado aprovação nas provas objetivas e discursivas. Aduz, “conforme o exposto na Apelação, há a plausibilidade jurídica no que tange ao direito do impetrante de permanecer no certame, com a realização da etapa subsequente à Análise Curricular e Documental, de Entrevista por Competências. De modo semelhante, o autor possui o direito ao deferimento de seu pedido para concorrer dentro da cota para negros e pardos”. Também defende estar configurado “o perigo na demora do julgamento do mandado de segurança, tendo em vista que o concurso para o cargo de Perfil 10 – Analista Técnico II – Governança de TI, conforme Edital 1 SEBRAE, de 17 de julho de 2024, atualizado até a retificação do Comunicado no 2 – SEBRAE, de 19 de julho de 2024, está em processo de conclusão”, aguardando-se as nomeações. Requer a concessão de tutela de urgência “para determinar aos impetrados que mantenham o autor nas fases posteriores do certame, em especial, convocando-o a realizar a Entrevista por Competências”, bem como seja determinada “a inserção de seu nome na lista dos candidatos às vagas destinadas às cotas para negros e pardos”. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme registrado na petição ao ID 67873038, o impetrante/apelante reitera o pedido de concessão de tutela de urgência vindicado na apelação (ID 67447533). Segundo o § 3o do art. 1.012 do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo pode ser formulado por requerimento dirigido: I – ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la, ou II – ao relator, se já distribuída a apelação. A eficácia da sentença pode ser suspensa pelo relator se a parte apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, caso relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme o § 4o do artigo supracitado. Sobre o tema, o art. 251, II e § 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT) prevê: Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: (...) II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; (...) § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. O mesmo raciocínio se aplica ao pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado com base no art. 932, II, do CPC. Nesse contexto, conclui-se que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser deduzido em requerimento autônomo dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída. No caso, o autor/apelante não observou a forma prevista no CPC e no RITJDFT, pois apresentou seu pedido na própria petição de apelação, em conjunto com as razões recursais. Portanto, a via eleita para deduzir a pretensão é inadequada. Nessa linha de entendimento, destacam-se os julgados desta e. Corte, inclusive desta 7a Turma Cível, sobre o tema: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. VIA IMPRÓPRIA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. (...) 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 1.1. O julgamento do mérito do recurso de apelação torna prejudicado o exame do pedido de concessão de tutela recursal de caráter provisório. (...) 6. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. (Acórdão 1770794, 07034109620238070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. PLEITO QUE DEVE SER FORMULADO POR REQUERIMENTO AUTÔNOMO. MATRÍCULA EM CRECHE. PRÉ-ESCOLA. EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. 1. - O pedido de antecipação da tutela recursal deduzido no bojo das razões do apelo, não pode ser apreciado por inadequação da via eleita, haja vista a determinação contida no § 3o do art. 1.012 do CPC/2015. (...) 4. Recurso provido. (Acórdão 1773722, 07037652420238070013, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no PJe: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Idêntica conclusão é alcançada quanto ao pedido ao ID 67873038, por se tratar de reiteração do pleito declinado na apelação, sem apresentação de fato novo. Trata-se de aplicação do princípio da gravitação jurídica, em que o acessório segue a sorte do principal. 3. Diante do exposto, nada a prover quanto à petição de ID 67873038. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora